Tribunal: TJSP
Processo: 2039994-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão de flagrante em prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Quantidade e natureza das drogas que impõem medidas de proteção à ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Ordem denegada.